Tribunal: TJPA
Processo: 0800734-06.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800734-06.2024.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSILENE ALVES PELAIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800734-06.2024.8.14.0035

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ESTADO DO PARA

APELADO:
ROSILENE ALVES PELAIS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REFORMA EX OFFICIO POSTERIORMENTE ANULADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO ANUAL OBRIGATÓRIA. ART. 111 DA LEI Nº 5.251/1985. PARALISAÇÃO INDEVIDA DA CARREIRA. PROMOÇÃO COMO ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA OMISSÃO. RELATIVIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE CURSOS E VAGAS. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de promoção em ressarcimento de preterição cumulada com perdas salariais, reconhecendo o direito da autora à promoção à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, sem efeitos financeiros retroativos, em razão de preterição decorrente de omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a promoção na carreira militar, na hipótese de ressarcimento de preterição, possui natureza vinculada ou discricionária; e (ii) estabelecer se a omissão administrativa consistente na ausência de inspeção anual obrigatória do militar reformado autoriza o reconhecimento do direito à promoção, ainda que não comprovada a realização de cursos ou a existência formal de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A promoção na carreira militar, embora envolva critérios administrativos, constitui ato vinculado quando preenchidos os requisitos legais, notadamente nas hipóteses de ressarcimento de preterição previstas no art. 4º, §3º, da Lei nº 5.250/1985 e no art. 10 do Decreto nº 4.242/1986.

4.

A reforma ex officio da autora, posteriormente anulada, operou efeitos ex tunc, reconhecendo-se a nulidade do afastamento e a indevida paralisação da carreira por aproximadamente doze anos.

5.

O Estado do Pará descumpriu o dever legal de submeter anualmente a militar reformada à inspeção de saúde, conforme art. 111 da Lei nº 5.251/1985, configurando omissão administrativa grave e causa direta da preterição funcional.

6.

É juridicamente inadmissível que a Administração Pública se beneficie da própria omissão para obstar o direito à promoção, invocando a ausência de cursos de aperfeiçoamento ou a inexistência de vagas que somente não foram preenchidos em razão do erro estatal.

7.

O ônus de demonstrar a oferta regular de cursos e a inexistência de vagas suficientes incumbia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

Na promoção em ressarcimento de preterição, o militar deve ser reposicionado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido na época devida, sendo relativizados os requisitos formais inviabilizados pela própria atuação omissiva da Administração.

9.

Configurada a preterição por erro administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à promoção da autora à graduação de Subtenente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar possui natureza vinculada quando demonstrado erro ou omissão administrativa que tenha impedido o regular fluxo da carreira.

2. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão para negar promoção funcional, especialmente quando deixou de cumprir dever legal expresso.

3. Na hipótese de anulação de reforma
ex officio
, com efeitos retroativos, o período de inatividade indevida deve ser computado para fins de progressão funcional.

4. Os requisitos formais de cursos e vagas podem ser relativizados quando comprovadamente inviabilizados por falha administrativa imputável ao Estado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 5.250/1985, arts. 2º, 4º, §3º; Lei nº 5.251/1985, art. 111; Decreto nº 4.242/1986, arts. 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0010302-48.2010.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/04/2025;
STJ, AgInt no REsp 1.776.310/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01/04/2020;
STJ, AgInt no REsp 1.408.084/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção em Ressarcimento de Preterição c/c Perdas Salariais ajuizada por
ROSILENE ALVES PELAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

II - FUNDAMENTAÇÃO

MÉRITO

O feito comporta julgamento antecipado da demanda porque trata-se de matéria de direito, sem a necessidade de prova em audiência. A promoção dos militares estaduais é regulada pela Lei n.º 5.250/85, que no art. 2º afirma: “a promoção é um ato administrativo, e o planejamento para a carreira policial-militar dos graduados deverá assegurar um fluxo regular e equilibrado”.

Note-se que a legislação determina a promoção como um fato que deve ser planejado para assegurar ao militar o fluxo de sua carreira de forma regular e logicamente previsível.

As promoções, que são atos administrativos, serão de acordo com as disposições estabelecidas na lei, buscando resguardar as necessidades das organizações policiais militares e o acesso gradual e sucessivo na hierarquia da polícia militar.

Os artigos 4º e 5º tratam dos requisitos, in verbis:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios: 1) Antigüidade; 2) Merecimento; 3) Por ato de bravura, e 4) “Post-Mortem”.

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “Post-Mortem”.

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuadas “Post-Mortem”.

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Observa-se que o §3º, do art. 4, estabelece a promoção por preterição, desde que haja a justa causa. As condições para as promoções estão previstas no art. 5º da regra material:

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior: 1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior; 2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei; 3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG; 4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”; 5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde; 6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física; 7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente; 8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:

a) 1º) Sargento .......................................................... 01 (um) ano;

b) 2º Sargento .......................................................... 02 (dois) anos;

c) 3º Sargento .......................................................... 04 (quatro) anos

O artigo 25º, por sua vez, prevê o tempo necessário em cada graduação para a praça fazer jus ao direito de ser promovido:

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Por sua vez existe o decreto governamental que regulou a lei (Decreto nº 4.242/86) dispõe:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios: a) Antiguidade; b) Merecimento; c) Por Ato de Bravura; d) Post-Mortem.

(...)

§2º- Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção. O artigo 10, assim estabelece:

Art. 10 - Promoção em ressarcimento do preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

O art. 11 do mesmo Decreto Regulamentar esclarece o que é interstício, vejamos: Art. 11 - Interstício é o período, contado dia a dia, em que a praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte. Concessa vênia, pela leitura dos dispositivos em questão, é obrigação da administração militar assegurar o fluxo adequado das promoções dos policiais e na sua falta, por ato omissivo do Estado, a título de economia, deve ser obrigado a ressarcir as diferenças de soldo e demais vantagens, nos termos da legislação, além de obviamente ser promovido a graduação que faz jus.

É feito assim porque a promoção é ato administrativo vinculado, não discricionário, que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe. Logo, uma vez preenchidos tais requisitos, não pode a administração pública furta-se em realizar a promoção da praça. Tem direito os policiais militares que não puderam ascender a determinado posto em certo momento, por erro da administração, ser garantido a devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito. Observando os autos a petição inicial trouxe à baila todos os documentos que dispunha, inclusive as promoções que foi agraciado, demonstrando ainda os requisitos para as promoções a época, principalmente o lapso temporal, o mesmo só foi promovido à graduação de sargento após 11 anos de cabo, o que vai de encontro à legislação que rege a matéria. Não bastasse isso, em que pese a existência de vagas, observa-se que elas não foram preenchidas em sua totalidade.

Diante de tal contexto, verificada a existência de vagas abertas para promoção e que a Administração deixou de preenchê-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição. Por outro lado, não se desincumbiu a administração militar de comprovar os motivos ensejadores de promover o fluxo de promoções, como era ônus seu, mormente que alega que somente é um ato discricionário.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que: (...) Assim, faz jus a promoção a graduação pleiteada, a saber Subtenente. III - DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, parte, para assegurar a autora, a Promoção a graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, sem efeitos financeiros retroativos, contando os efeitos a partir da citação. Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Condeno o requerido em honorários no valor de R$1.000,00 (um mil reais). Intimem-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Expedientes necessários.

Em suas razões
,
O Estado do Pará (ID Num. 27021537), buscando a reforma integral da sentença, concentrou seus argumentos na inexistência de direito à progressão da carreira da Apelada, refutando a tese de preterição. Defendeu que a progressão de policial militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Embora reconhecendo a natureza parcialmente vinculada da promoção, sustentou que a fixação dos pressupostos é ato administrativo interno, por vezes discricionário, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar o mérito da conveniência ou oportunidade administrativa.

Assevera o Apelante que a Apelada não comprovou a realização dos cursos de aperfeiçoamento com as datas respectivas para a caracterização da preterição, tampouco comprovou a existência de vagas que alcançassem sua posição na fila de promoção. Reforçou que a promoção por antiguidade não exige isoladamente tempo de serviço e que a mera existência de outros policiais contemporâneos terem alçado graduação superior não configura preterição

Oportunizado o contraditório, a Apelada apresentou Contrarrazões (Num. 27021538), pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (Num. 30051865) pelo
Conhecimento e Não Provimento
do recurso, mantendo-se a sentença de piso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação do Estado do Pará ao reconhecimento do direito da Apelada à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente. O Estado defende a tese de que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 8.230/2015, notadamente a conclusão dos cursos de aperfeiçoamento e a existência de vagas, alegando que a progressão é ato discricionário da Administração Pública.

No entanto, no presente caso deve-se observar que a preterição decorreu de uma omissão administrativa: a falha em realizar a inspeção anual obrigatória do militar reformado por incapacidade (Art. 111 da Lei nº 5.251/1985), o que resultou na manutenção indevida da servidora na inatividade, já foi reformada em 02 de março de 2009 (ID 27021521 – pág. 01), sendo este ato revogado pela Portaria REV nº 179, de 26 de janeiro de 2021, com base em um Parecer Técnico do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (ID 27021521, pág. 05), retornado a Apelada ao serviço ativo depois de aproximadamente doze anos na inatividade

A solução da lide, portanto, exige que se avalie se o Estado, ao cometer a falha administrativa que gerou a paralisação da carreira, possui legitimidade para opor, em seu benefício, a ausência de requisitos formais que não puderam ser cumpridos justamente em virtude de sua própria omissão.

É imperioso destacar que o ato de promoção na carreira militar, ao contrário do que sugere a argumentação recursal do Estado, não é puramente discricionário. Embora envolva a observância de critérios de oportunidade e conveniência (a fixação da quantidade de vagas e a realização dos cursos), a progressão é
vinculada
ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos em lei, conforme reconhecido pela própria sentença de primeiro grau

O art. 2º da revogada Lei nº 5.250/85, citada nos autos, já estabelecia que
“A promoção é um ato administrativo, e o planejamento para a carreira policialmilitar dos graduados deverá assegurar um
fluxo regular e equilibrado
” (sic)

No caso específico, a discussão sobre a promoção à Subtenente não decorre de um processo regular de ascensão, mas sim do instituto da
promoção por ressarcimento de preterição
,
prevista no art. 4º, § 3º, da Lei nº 5.250/85 e no art. 10 do Decreto nº 4.242/86, que tem por finalidade reposicionar o militar na escala hierárquica na graduação que ele deveria ter alcançado, caso não tivesse sofrido preterição por
erro
ou
omissão
da Administração,
in verbis:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

(...)

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

A preterição aqui alegada está intrinsecamente ligada ao ato de reforma
ex officio
em 2009 e à subsequente
cassação
(anulação) desse ato em 2021. A cassação de um ato administrativo, conforme a melhor doutrina, anula o ato por ilegalidade e opera efeitos
ex tunc
, retroagindo à data de sua expedição. Logo, a reversão da Apelada (Art. 111 da Lei nº 5.251/1985) deve ser compreendida como o reconhecimento de que a militar jamais deveria ter sido reformada, e que o período de inatividade de doze anos se deu por um ato nulo e, mais gravemente, pela
omissão administrativa
em monitorar seu estado de saúde anualmente, como determinava o já citado Art. 111 da Lei nº 5.251/1985:

Art. 111 - O Policial Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido
anualmente à inspeção de saúde
para fins de avaliação de seu estado clínico
. Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio. (grifei)

O descumprimento do dever legal de inspeção anual pelo Estado, que se prolongou por uma década, é a causa primária e direta da paralisação da carreira da militar. Foge à razoabilidade e à legalidade que a Administração Pública, após falhar em um dever expresso de lei por longo período, prejudicando o desenvolvimento da carreira da militar, possa se eximir da responsabilidade de recompor a situação funcional da servidora alegando o não cumprimento de requisitos (cursos ou vagas) que só foram obstaculizados em razão da própria falha do ente público.

A conduta da Administração Pública,
ao não inspecionar anualmente a militar
e, consequentemente,
não a reverter ao serviço ativo no momento oportuno, implica a inequívoca preterição
. O tempo de inatividade indevida deve ser computado para todos os efeitos de promoção, notadamente porque a
cassação
do ato de reforma, por operar
efeitos retroativos
, reintegra a servidora à carreira como se estivesse na ativa, com o direito de progredir.

O Estado Apelante sustenta que a Apelada não comprovou a realização dos cursos de aperfeiçoamento e a existência de vagas (Art. 13, VI e VII, da Lei nº 8.230/2015 – Lei de Promoção dos Praças da PMPA) para a graduação de Subtenente, argumentando que o simples tempo de serviço não gera o direito.

Entretanto, o direito à promoção do militar, neste contexto específico de preterição por erro administrativo, não pode ser obstado pela falta de cursos que
não foram ofertados à servidora
, em virtude de sua manutenção indevida na inatividade
. O ônus de demonstrar que a militar não cumpriu o requisito do curso de aperfeiçoamento, ou que o curso foi oferecido e ela se recusou a participar em momento oportuno, incumbia ao Estado, conforme o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em demonstrar tal fato.

Não há nos autos prova contundente de que, no período em que a militar deveria estar na ativa e progredindo na carreira, o Estado realizou todos os cursos e processos seletivos necessários, assegurando o fluxo regular e que a Apelada estaria preterida de forma legítima, por motivos alheios à omissão administrativa.

Ademais, a alegação de inexistência de vagas suficientes também não prospera. Conforme a própria sentença reconheceu, a Administração não comprovou o preenchimento total das vagas. A promoção de militar é uma garantia constitucional e legal que visa o fluxo da carreira. Em um cenário de preterição causada pela própria Administração, o requisito da vaga deve ser relativizado, uma vez que a lei assegura o ressarcimento da preterição, devendo o militar ser promovido
como se
tivesse sido promovido na época devida. A partir do momento em que a Administração Pública, por sua omissão, impede que o militar concorra e preencha os requisitos de progressão em tempo hábil, ela assume o risco de ter que reparar o dano, promovendo-o em ressarcimento.

Sobre o assunto, colaciono julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL
. PROMOÇÃO NA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por WALDIMILSON GODINHO DE MORAES FILHO, então Tenente Coronel da Polícia Militar, para determinar sua inclusão no quadro de acesso à promoção ao posto de Coronel. Alegou-se, na petição inicial, que o impetrante foi preterido sucessivas vezes por não ter realizado o Curso Superior de Polícia, requisito objetivo para a promoção, cuja oferta teria sido omitida pela Administração. A sentença reconheceu a existência de direito líquido e certo, decorrente da omissão estatal e da consolidação fática da situação, concedendo a segurança. O Estado apelou sustentando a inaplicabilidade da teoria do fato consumado com base no Tema 476 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a omissão da Administração Pública quanto à oferta do Curso Superior de Polícia configura violação a direito líquido e certo à promoção
; (ii) estabelecer se é possível aplicar, de forma excepcional, a teoria do fato consumado para manutenção de promoção militar realizada com amparo em liminar posteriormente confirmada por sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo, quando comprovada ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública, conforme previsão do art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4. O impetrante demonstrou possuir todos os requisitos exigidos para a promoção, exceto a realização do Curso Superior de Polícia, cuja ausência decorreu de omissão da Administração, que deixou de ofertar o curso em tempo hábil, frustrando a inclusão no quadro de acesso.
5. A negativa da Administração em incluir o impetrante no quadro de acesso afronta o princípio da legalidade administrativa e compromete o direito à progressão funcional do servidor público.
6. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a aplicação da teoria do fato consumado quando a revogação de decisão liminar que produziu efeitos concretos por longo período causaria danos sociais e institucionais superiores à eventual violação da legalidade formal.
7. O caso concreto configura
distinguishing
ao Tema 476 do STF, por não se tratar de concurso público, mas de progressão interna, com situação consolidada há quase 15 anos e com todos os requisitos posteriormente cumpridos, inclusive o curso exigido.
8.
A manutenção da promoção está em consonância com os princípios da razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, considerando a consolidação dos efeitos da decisão liminar e a posterior confirmação por sentença.

V. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1.
A omissão da Administração Pública quanto à oferta de curso obrigatório para progressão funcional de servidor configura violação a direito líquido e certo, passível de controle judicial via mandado de segurança
.
2. A teoria do fato consumado pode ser aplicada, de forma excepcional, a situações consolidadas por decisões judiciais liminares posteriormente confirmadas, quando a revogação acarretar danos institucionais superiores à preservação da legalidade formal.
3. A inaplicabilidade da teoria do fato consumado prevista no Tema 476 do STF restringe-se aos concursos públicos e não alcança hipóteses de progressão funcional em que houve erro ou omissão administrativa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.250/1985, arts. 8º, 9º e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482/RN (Tema 476), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 30.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.776.310/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.408.084/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.02.2020; TJCE, AC 0102764-78.2007.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, DJe 06.09.2022; TJCE, AC 0095710-90.2009.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, DJe 19.05.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010302-48.2010.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

A promoção por ressarcimento de preterição visa recompor a situação jurídica do militar, sendo inaplicável o argumento do Estado de que a fixação de pressupostos é ato discricionário, pois a discricionariedade cede espaço para a legalidade estrita quando se verifica um erro ou omissão administrativa que afeta um direito subjetivo do servidor. O reconhecimento da preterição implica que o militar deve ser avaliado em um contexto
fictício
onde a omissão não existiu, e,
com trinta e dois anos de serviço e a inatividade anulada, a ascensão à graduação de Subtenente, com as promoções intermediárias, se torna um imperativo legal
e um consectário da reparação do erro administrativo.

Acertada a decisão do juízo de piso sobre o assunto, quanto a promoção por preterição à graduação de Subtenente, no que tange à omissão do Estado em cumprir o Art. 111 da Lei nº 5.251/1985 e no consequente longo período de paralisação da carreira da militar.

Considerando que a Apelada comprovou o tempo de serviço e as condições subjetivas para a progressão, e que o Estado não demonstrou o cumprimento dos seus deveres (inspeção anual e oferta de cursos) nem a legitimidade da preterição, a falha administrativa que gerou o afastamento indevido e a paralisação da carreira impõe o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada, inclusive sem às custas e honorários.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do ESTADO DO PARÁ para o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a regra da sucumbência recíproca reconhecida implicitamente pela parcial procedência do pedido na origem.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026